Tribunal: STF
Processo: HC 188147
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE INEXISTE. EXASPERAÇÃO COM BASE NAS QUALIFICADORAS SOBJEJANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem manteve a pena-base fixada em desfavor do agravante fundamentando a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma de fogo e em vista da restrição à liberdade das vítimas, enquanto utilizou o concurso de agentes como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.
    2. ‘Legitima a exasperação da pena-base pelos motivos e circunstâncias do crime, com base na presença das qualificadoras sobejantes, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1317251/MG. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA. Dje 25/06/2019).
    2. Agravo regimental desprovido.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.606.021, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a “fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante para a valoração negativa de um único elemento do art.59 do Código Penal, qual sejam as circunstâncias em que o delito foi cometido”. Afirma que “para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com as regras de individualização da pena, presentes no art. 59 e com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se pode confundir características que delimitam a própria conduta penal tipificado com aquelas que a extrapolam e servem como base para sua exasperação além do patamar mínimo. [...] ocorre que, diferentemente do que sustentado, as circunstâncias foram normais para o crime em espécie, porquanto inerente ao tipo penal ora imputado, tendo em vista que o crime de roubo exige para sua configuração a existência de grave ameaça e tanto é assim, que implica uma pena maior do que outras modalidades típicas que não a contém”.
    6. Prossegue a narrativa para concluir que, “uma vez que o crime de roubo, no presente caso, em razão de possuir duas causas de aumento distintas, ter tido sua culpabilidade negativa pelo emprego de arma de fogo, sobrepesar também esse modus operandis como circunstância negativa, é, inevitavelmente, cair em bis idem, da mesma forma em que considerar a grave ameaça”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja declarada a nulidade da dosimetria, a fim de que seja redimensionada a pena imposta ao paciente, de modo fixar a pena-base próxima ao mínimo legal”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal estadual, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “o Tribunal de Justiça manteve a pena-base fixada consignando o seguinte: Denota-se, portanto, que no que concerne à pena esta foi aplicada de forma escorreita uma vez que havendo circunstância judicial desfavorável é dever do juiz cominar a pena acima do mínimo legal e no caso em apreço não incidiu o magistrado em erro ao se utilizar das qualificadoras do tipo para majorar a pena base, tendo o valorado as circunstâncias relativas ao emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas para fundamentar a negativação das circunstâncias relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime e majorar a pena-base, enquanto o concurso de agentes foi utilizado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilealidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator